Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO.
1. Diante da existência de erro material, retifica-se o “decisum” para esclarecer que o v. acórdão embargado exerceu o juízo de retratação quando do rejulgamento da demanda à luz do Tema de Repercussão Geral no 1.234.
2. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer e sanar o erro material apontado.